Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734250-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE JULIA DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE JULIA DOS SANTOS MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0711864-31.2024.8.07.0018, iniciado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo por força do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, ao fundamento de que a Primeira Seção do c. STJ assim determinou após a afetação do tema relativo aos REsp n. 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Excelentíssimo Ministro benedito Gonçalves. Em suas razões de recorrer (ID. 63016838), a agravante esclarece que se trata de cumprimento de sentença em razão da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, no qual fora discutida a condenação do DF ao pagamento imediato da implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com pagamento retroativo e devidos reflexos. Aduz que a suspensão decorrente do Tema n. 1.169/STJ apenas alcança as ações coletivas em que tenha sido proferida sentença genérica, o que entende não se amoldar à hipótese. Assevera que se trata de situação que dispensa a liquidação, uma vez que o valor devido pode ser apurado por intermédio de simples cálculos aritméticos. Com esses argumentos postula o conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão seja reformada, afastando-se a incidência da suspensão decorrente do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, a fim de que o cumprimento de sentença volte ao trâmite regular. Preparo devidamente recolhido (ID. 63016841). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 12:17:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora